Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MATERIAL E MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUBSIDIARIEDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que condenou os réus a indenizarem a parte recorrida pelos prejuízos materiais e morais decorrentes de acidente provocado por buraco na via. Além de arguir ilegitimidade passiva, aduz o recorrente que eventual reponsabilidade civil de sua parte seria subsidiária, tendo em vista que a ré NOVACAP é empresa pública constituída com o específico fim de promover a manutenção dos espaços públicos. Alega que não existem provas de que o evento danoso decorreu de falha administrativa e que os fatos narrados não ensejam indenização por danos morais.
2. Recursos próprio, tempestivo (ID 42464218) e isento de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, incumbe à NOVACAP a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, cabendo à entidade a manutenção das vias públicas, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais. Contudo, a delegação do serviço à empresa pública não afasta a titularidade final do Distrito Federal, que também responde pelos danos eventualmente ocasionados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Em que pese a legitimidade do ente público, o entendimento que prevalece nas Turmas Recursais é de que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, haja vista que ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP. Neste sentido: Acórdão 1396055, 07463161520208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1632237, 07136672620228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, merece parcial reforma a sentença, porquanto não há que se falar em responsabilidade solidária.
5. Conforme disciplina a Teoria da Falta do Serviço, adotada nos casos de responsabilidade civil do Estado por omissão, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando deixa de executar ou executa mal o serviço público, o que se verifica no presente caso, em que a omissão na manutenção da via ocasionou prejuízo ao recorrido.
6. Os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a omissão estatal (ID 42463420) e os danos causados ao recorrido (ID 42463423), o que torna necessária a reparação dos prejuízos materiais com a compra de medicamentos.
7. Ademais, o relatório médico demonstra que o autor fraturou três arcos costais, sendo a ofensa à integridade física ato apto a ensejar a condenação por danos morais. O valor arbitrado se mostra razoável, devendo ser mantida a sentença no ponto.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, mantidos os demais termos. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.